Tribunal: TJBA
Processo: 8018297-93.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8018297-93.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SENHOR DO BONFIM PROCESSO DE 1º GRAU: 8003768-84.2024.8.05.0244 PACIENTE: LEONARDO MILITAO DA SILVA IMPETRANTE: ADRIANA SOUZA DE ANDRADE LIMA IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. EXTREMA DEBILIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO DEMONSTRADOS. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. INDÍCIOS DE LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Leonardo Militão da Silva contra decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, no âmbito de ação penal em que responde pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), organização criminosa com emprego de arma de fogo e participação de adolescente (art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o estado de saúde mental do paciente preenche os requisitos do art. 318, II, do CPP para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar; e (ii) estabelecer se, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do agente, subsistem os fundamentos da custódia cautelar para garantia da ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento em doença grave (art. 318, II, do CPP), exige a comprovação inequívoca e cumulativa da extrema debilidade do custodiado e da impossibilidade de receber tratamento médico adequado no estabelecimento prisional. 4. Os documentos apresentados pela defesa indicam necessidade de atenção médica e acompanhamento psiquiátrico, mas não comprovam de forma cabal a extrema debilidade do paciente nos moldes exigidos pela lei. 5. Os elementos dos autos revelam que o paciente recebe acompanhamento multiprofissional, medicação prescrita e permanência em setor de saúde da unidade prisional, o que afasta a alegação de inviabilidade de assistência médica no cárcere. 6. A decisão liminar de curatela provisória na esfera cível não produz efeito automático na esfera penal e constitui apenas indício a ser valorado em conjunto com os demais elementos probatórios. 7. A mera existência de doença grave não autoriza, por si só, a concessão automática de prisão domiciliar humanitária, sem demonstração de omissão ou incapacidade estatal para o tratamento necessário. 8. A prisão preventiva permanece necessária para garantia da ordem pública, porque as investigações apontam o paciente como líder de organização criminosa violenta, com capacidade de comando mesmo a partir do sistema prisional. 9. A gravidade concreta dos delitos imputados, o envolvimento com homicídio qualificado, tráfico de drogas, corrupção de menores e organização criminosa armada, além do risco de reiteração delitiva, evidenciam periculum libertatis concreto. 10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas, inclusive na modalidade domiciliar, diante do risco de retomada do comando das atividades criminosas a partir da residência. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com fundamento no art. 318, II, do CPP exige prova cumulativa da extrema debilidade do custodiado e da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional. 2. A existência de doença grave ou de transtorno psiquiátrico, sem demonstração cabal de insuficiência da assistência estatal no cárcere, não autoriza a concessão automática de prisão domiciliar humanitária. 3. A liderança de organização criminosa violenta, com capacidade de comando a partir do sistema prisional, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade concreta dos delitos e o risco de reiteração indicam perigo efetivo decorrente da liberdade do agente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, III e XLIX; CPP, arts. 312, 318, II, e 319; CP, art. 121, § 2º, I e IV; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I; ECA, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 1.033.666/SP, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 25/3/2026, DJEN 30/3/2026; STJ, AgRg no HC nº 1.041.250/PI, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 18/3/2026, DJEN 24/3/2026; STJ, AgRg no RHC nº 231.434/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/3/2026, DJEN 24/3/2026; STJ, HC nº 1.018.378/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17/9/2025, DJEN 23/9/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8018297-93.2026.8.05.0000, da comarca de Senhor do Bonfim, em que figuram como impetrante a advogada Adriana Souza de Andrade Lima e como paciente Leonardo Militão da Silva. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 08 (HABEAS CORPUS CRIMINAL 8018297-93.2026.8.05.0000)